Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 46 DO CPC/15. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Suscitante) e o d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Suscitado), em sede de Ação de Resolução Contratual.
2. No caso concreto, os autos foram encaminhados para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, foro de domicílio do Réu. Nesse contexto, não resta configurada a escolha aleatória do foro invocada pelo d. Juízo Suscitado, pois prevalece a regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC/15, segundo a qual “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
3. Assim, tratando-se de competência territorial relativa e não caracterizada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação da competência, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.